Tribunal: TCU
Processo: 016.281/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor de Armando Pimentel da Rocha, como então prefeito do município de Camutanga-PE (gestão 2005-2008), e José Trigueiro Silva, como então prefeito do aludido município (gestão 2009-2012), sob o valor original de R$ 202.217,18, diante da parcial impugnação das despesas realizadas no âmbito do Contrato de Repasse 246.231-86/2007 (peça 1, p. 75-89), firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Camutanga-PE para a construção de 22 unidades habitacionais de interesse social com área de 41,90 m2, conforme Plano de Trabalho (peça 1, p. 41-59).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Armando Pimentel da Rocha e José Trigueiro Silva, como então prefeitos de Camutanga - PE (gestões: 2005-2008 e 2009-2012, respectivamente), diante da impugnação dos dispêndios no bojo do Contrato de Repasse n.o 246.231-86/2007 celebrado com o então Ministério das Cidades sob o valor original de R$ 202.217,18 para a construção de 22 unidades habitacionais de interesse social com a área de 41,90 m2 em conformidade com o plano de trabalho; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Armando Pimentel da Rocha e José Trigueiro Silva; 9.2. julgar irregulares as contas de Armando Pimentel da Rocha e de José Trigueiro Silva, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , 23, III, da Lei no 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: 9.2.1. débito em desfavor, solidariamente, de Armando Pimentel da Rocha e José Trigueiro Silva pelos seguintes valores: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 23/12/2009 4.606,83 19/7/2010 190.440,38 9.2.2. débito em desfavor, individualmente, de José Trigueiro Silva pelo seguinte valor: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 19/7/2010 7.170,12 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor, individualmente, de Armando Pimentel da Rocha e de José Trigueiro Silva sob os valores de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento das referidas dívidas ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penas cabíveis.